Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-53.2020.8.11.0046
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-53.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON DIEGO MENEGOL - CPF: 911.813.641-91 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (EMBARGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO MENEGOL - CPF: 911.813.641-91 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), WALTER KLAHOLD - CPF: 255.189.681-91 (EMBARGANTE), CRISELDA SELZLER KLAHOLD - CPF: 544.737.999-72 (EMBARGANTE), ANA KAROLINA ORTOLAN DILL MENEGOL - CPF: 025.885.421-90 (EMBARGANTE), WALTER KLAHOLD - CPF: 255.189.681-91 (EMBARGADO), CRISELDA SELZLER KLAHOLD - CPF: 544.737.999-72 (EMBARGADO), ANA KAROLINA ORTOLAN DILL MENEGOL - CPF: 025.885.421-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO
DO PERCENTUAL DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DA
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INAPLICABILIDADE DA
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 86, CPC.
PERCENTUAL DE 70% E 30%.

APLICABILIDADE D
A BASE DE CÁLCULO SOBRE
O
PROVEITO ECONÔMICO
.
ART. 85, §2o, CPC. EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória e os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial o termo de confissão de dívida e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do saldo correspondente a 2.450 sacas de soja (ou equivalente em dinheiro), com consectários.

2. A sentença também distribuiu custas e honorários sucumbenciais, fixando-os em 10%
sobre o valor da condenação para cada lado, na proporção de 50% para cada parte
.

II. Questão em discussão

3. Discute-se
a
omissão no acórdão
quanto à i
ncidência do art. 86 do CPC (sucumbência mínima/recíproca)
e à base de cálculo
do art. 85, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa/corretiva (art. 1.022 do CPC), sendo cabíveis quando o acórdão deixa de enfrentar questão relevante para a conclusão do julgamento, como a definição da sucumbência e da base de cálculo dos honorários.

5. A aplicação do
parágrafo único do
art. 86 do CPC é afastada quando, olhando o conjunto dos pedidos e o
resultado final
, a parte embargante sucumbe
em
parte das teses, não havendo decaimento ínfimo.

6. A fixação de honorários deve respeitar a ordem do art. 85, § 2o, do CPC
, sendo
o parâmetro adequado
para o caso
o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:

“Configura omissão sanável por
E
mbargos de declaração a ausência de manifestação expressa do acórdão
quanto à sucumbência recíproca e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
1.022
,
85, § 2o
, e
86
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U.
0001120-12.1999.8.11.0041
, Rel. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, j.
19.07.2023
, DJE
19.07.2023
; TJ-DFT,
0711976-27.2019.8.07.0001
, Rel.
Gislene Pinheiro
, 7a Turma Cível, j.
07.04.2021
,
publ
.
16.04.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por EVERTON DIEGO MENEGOL, WALTER KLAHOLD, CRISELDA SELZLER KLAHOLD e por ANA KAROLINA ORTOLAN DILL MENEGOL contra acórdão de id. 346892356 que negou provimentos às Apelações, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação monitória e os Embargos à ação monitória, para constituir em título executivo judicial o termo de confissão de dívida, condenando os réus, de forma solidária, a pagar ao autor o saldo devedor correspondente a 2.450 sacas de soja padrão exportação, ou, na impossibilidade, o equivalente em dinheiro, apurado pela cotação da soja na data do efetivo pagamento, acrescido de multa contratual de 2% sobre o saldo inadimplido e juros de mora referente a taxa Selic a partir da propositura da ação, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10%, sobre o valor da condenação para cada lado, na proporção de 50% para cada parte.

Os embargantes aduzem não foi apreciado a aplicação do artigo 86 do CPC, referente à sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da maior parte do pedido, pois pleiteou 9.770,48 sacas de soja e obteve apenas 2.450, o que justificaria a redistribuição proporcional da verba honorária. Requerem o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicabilidade do artigo 86 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento (id. 346961390037).

O embargado defende que o acórdão não contém omissão, pois manteve integralmente a sentença, inclusive quanto à fixação da sucumbência recíproca em 50% para cada parte. Afirma que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas, inclusive porque os embargantes também tiveram pedidos rejeitados, buscando rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita. Requer o não conhecimento ou o não provimento dos embargos (id. 348033895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado, ao negar provimento aos recursos de apelação interpostos, manteve a sentença em todos os seus termos, mas não se manifestou acerca da distribuição dos honorários fixados pelo Juízo, circunstância que configura omissão, passível de correção.

Os embargantes sustentam que a sucumbência deve ser fixada conforme o proveito econômico obtido e que, no caso, o autor, ora embargado, foi vencido na maior parte dos pedidos, razão pela qual lhe caberia a parcela preponderante dos ônus sucumbenciais.

A sentença fixou os honorários de sucumbência nos seguintes termos: “
condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10%, sobre o valor da condenação para cada lado, na proporção de 50% para cada parte
”.

No caso, os embargantes suscitaram, nos
E
mbargos monitórios, impugnação à justiça gratuita, incompetência do Juízo, prescrição do título, nulidade de notificação, excesso de execução, aplicação de multa do art. 940, CC e exoneração de fiador.

Os embargantes obtiveram êxito quanto ao excesso da quantidade cobrada, o qual foi reduzido de 9.770,48 para 2.450,00 sacas de soja, com a incidência dos consectários legais.

A pretensão dos embargantes para aplicação do parágrafo único do art. 86, do CPC,
sob o argumento de que teria sucumbido em parcela mínima do valor cobrado não deve ser acolhido.

O referido dispositivo legal trata da sucumbência mínima em relação aos pedidos formulados, e não exclusivamente ao valor econômico envolvido.

No caso, os embargantes foram vencidos em parte dos pedidos, não havendo que se falar em revisão de distribuição do ônus
da
sucumbência sobre o fundamento do valor do débito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECÍPROCA, NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sucumbência mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito. 2. No caso dos autos, em que pese a autora/apelante ter sucumbido em parte da dívida discutida nos autos, diante da prescrição pronunciada pelo Juízo sentenciante, resta presente a expressividade do período correspondente em cotejo com o total do valor devido pelo réu/apelante. 3
. Não há se falar em sucumbência mínima da parte autora/apelante de forma a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas há, in
casu
, sucumbência parcial recíproca, não equivalente, de modo a ser aplicado o teor do art. 86, caput, do CPC quanto ao ônus
da
sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07119762720198070001 DF 0711976-27.2019.8.07 .0001, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 16/04/2021.)

Contudo, deve-se redimensionar o percentual atribuído a cada uma das partes, em detrimento ao percentual de 50% fixado na sentença
, por ter o embargante obtido
êxito
em mais pedidos.

Assim, os embargantes deverão arcar com o percentual de 30%, em favor do advogado do embargado e, o embargado com o percentual de 70%, em favor do advogado dos embargantes.

No que tange
à
base de cálculo, o
s embargantes pleitearam
n
a
apelação a
reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2o, estabelece ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: “
Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre

o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:”

O Juízo afastou a responsabilidade dos embargantes sobre a maior parte do débito cobrado, referente ao termo de confissão de dívida, ou seja, reduziu de 9.770,48 para 2.450,00 mil sacas, uma diferença de 7.320,48 mil sacas.

Este montante representa o proveito econômico efetivamente obtido pela parte com a defesa apresentada.

Assim, em observância ao art. 85, §2o, do CPC,
a base de cálculo dos honorários deve
incidir sobre esse proveito econômico.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o).
Precedente REsp 1746072/PR.

In
casu
, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(N.U 0001120-12.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023).

Por
tan
to
,
visando à solução mais equânime, aplica-se o art. 85, §2o, do CPC, para que a
base de
cálculo

dos ônus sucumbenciais recaia sobre o proveito econômico efetivamente obtido.

Portanto,

necessária a
reforma
da
sucumbência
fixada na sentença,
a qual
redimensiono
da seguinte forma:
os embargantes deverão
arcar com o percentual de
30
%
, em favor do advogado do embargado
e
,
o
embargad
o com o percentual de
7
0
%
, em favor do advogado dos embargantes
,
os quais
dev
erão
inc
idir no percentual de 10%
sobre
o proveito econômico obtido
, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para
redimensiona
r
as verbas sucumbenciais, cabendo
a
os embargantes
arcarem com
o percentual de

30
% e
o
embargado
com
o percentual de
7
0
%
,
fixado em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido
(CPC – art. 85, §2o e art. 86)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026